Tribunal: STF
Processo: HC 262104
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ricardo Rodrigues de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 215.756/ES, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Consta dos autos que o recorrente está preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. 



    Neste writ, a defesa sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de motivação idônea, tendo em vista a inexistência dos pressupostos e requisitos legais exigidos para a decretação da custódia cautelar, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Aduz que a segregação cautelar mostra-se desnecessária e desproporcional, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, conforme preceitua o artigo 319 do CPP. 



    Ressalta que o delito que lhe é imputado possui natureza afiançável e não foi praticado com o emprego de violência ou grave ameaça, nos termos do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, o que reforça a possibilidade de aplicação de medidas menos gravosas. Argumenta que a decretação da prisão preventiva revela-se desproporcional diante da eventual sanção penal definitiva, considerando que o paciente não ostenta histórico de envolvimento com atividades criminosas nem integra organização criminosa. 



    Pontua que as condições pessoais favoráveis recomendam a adoção de medidas cautelares diversas, porquanto possui residência fixa, exerce atividade laborativa lícita como eletricista, é responsável por duas crianças



    Requer, liminarmente e no mérito, o provimento do presente recurso para revogar a prisão preventiva imposta ao recorrente, e conceder-lhe  liberdade provisória, com ou sem fiança ou  substituição por medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP, previstas no art. 319, I, IV, V e IX, ambos c/c artigo 282, I, II e §1º, do CPP, em especial o uso de tornozeleira eletrônica de monitoramento.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULUM LIBERTATIS CONSTATADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL  NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo permitido, nos termos do  art. 14  da Lei n. 10.826/2003, em contexto de envolvimento com organização criminosa. 2. A decisão de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacando a gravidade concreta dos fatos, a apreensão de armamento de alto poder lesivo e o possível envolvimento do agravante com organização criminosa, além do risco de reiteração delitiva. 3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, ressaltando a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública. II. Questão em discussão. 4. A discussão consiste na verificação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir 5. A custódia processual foi mantida com base na gravidade concreta da conduta e na reiteração delitiva do agravante, que é multirreincidente, além de ter tentado fugir da abordagem policial. 6. A periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, de acordo com a jurisprudência desta Corte. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva. 2. A periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública fundamentam a manutenção da custódia cautelar”. (e-doc. 11)



    No STJ o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que a Magistrada de primeiro grau homologou a prisão flagrancial convertendo-a em preventiva com suporte na seguinte motivação (fls. 93-94; grifamos): 



    [...] Conforme consta no APFD, Policiais Militares durante patrulhamento receberam informações de que os autuados teriam saído em duas motos, armados e com intuito de revidar um ataque a tiros que eles teriam sofrido mais cedo. Assim, se dirigindo ao local indicado, avistaram uma das motocicletas com o condutor e um carona, tendo este último tentado fugir e dispensar uma bolsa de cor preta embaixo de um veículo estacionado. Após a devida abordagem, verificou-se que o indivíduo que dispensou a bolsa se tratava do autuado ANDRE, constatando-se que na bolsa havia um revólver TAURUS calibre .38 SPECIAL, municiado com 06 (seis) munições além de 33 (trinta e três) munições calibre .38. O condutor da motocicleta se tratava do autuado RICARDO, sendo encontrado em sua cintura uma pistola TAURUS calibre .9mm, municiada, carregada e alimentada com seis munições de calibre .9mm, além de um carregador sobressalente municiado em sua totalidade com 12 (doze) munições. Um terceiro indivíduo tentou alertar os autuados sobre a presença da guarnição, tendo fugido para dentro de uma residência, sendo que em dado momento tentou se livrar de uma sacola, contendo 16 (dezesseis) pinos de substância similar a cocaína. Apesar de ter sido apreendido, consta que não foi possível imputar a droga ilícita aos dois autuados. [...]. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando que a prisão dos autuados se deu em decorrência do recebimento de informações pelos policiais militares, além da apreensão de armamento de alto poder lesivo, carregador e munições, estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS. 



    Em 20/01/2025, a Magistrada singular recebeu a denúncia ministerial e reavaliou a necessidade de preservação do cárcere cautelar ao indeferir o pleito de revogação do mesmo, nos seguintes termos (fl. 97; grifamos): 



    [...] A Defesa alega que não estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva, sob o fundamento de que as medidas cautelares alternativas são suficientes neste caso. Todavia, apesar de assim alegar, não mencionou nem refutou as circunstâncias fáticas concretas utilizadas na Decisão de ID 57041181, a qual delineou as circunstâncias fáticas que recomendam a segregação neste caso. Não se deve desprezar que há indicativos do envolvimento dos acusados no grupo criminoso TCP ("Terceiro Comando Puro"), além de ambos serem multirreincidentes, conforme atestam as certidões de IDs 61523955 e 61523958. Tais evidências sinalizam, com robustez, a necessidade de ser mantida a prisão para o fim de garantir a ordem pública e de evitar a reiteração delitiva. [...]. Considerando que as alegações defensivas são genéricas e não afastaram os motivos ensejadores da prisão cautelar, limito-me a me reportar aos fundamentos dos provimentos judiciais anteriores, que permanecem indenes, adotando, assim, a fundamentação per relationem, cuja possibilidade foi abraçada pelo TJES e pelas Cortes Superiores. Por todos esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados, pois ainda estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.



    Vê-se que o Juízo de primeiro grau decretou e preservou a prisão preventiva de ANDRÉ destacando não somente a gravidade concreta do delito – apreensão de armamento de alto poder lesivo [municiado], carregador e munições –, consubstanciada no contexto de possível envolvimento com uma organização criminosa (Terceiro Comando Puro) e nas circunstâncias em que ocorreram os fatos (o recorrente teria tentado fugir da polícia e escamotear sua mochila com a arma de fogo e munições), além do fundado risco de reiteração delitiva por se tratar de sujeito multirreincidente. O Tribunal de origem, na mesma linha de entendimento, registrou que resta evidente a periculosidade da figura do agente e o risco de reiteração delitiva e, portanto, há necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fl. 157). 



    Tais circunstâncias justificam a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.



    (...)



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre na hipótese em apreço. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/05/2024, DJe de 15/05/2024, e AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. 



    Apenas para fins de registro, pontuo que, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pude constatar nos autos da Ação Penal em comento (n. 0003027-08.2024.8.08.0048) que, em 16/04/2025, a Juíza da causa, para o fiel cumprimento da revisão da necessidade do cárcere cautelar, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reafirmou a importância do cárcere processual na espécie destacando a alta reprovabilidade do delito e o perigo real de recidiva delitiva. 



    Por fim, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, esta Corte não pode conhecer das teses que sustentam eventual excesso de prazo para a formação da culpa, suposta desproporcionalidade da medida extrema nem a que afirma ser ANDRÉ pai de duas crianças, tendo em vista que esses temas não foram debatidos pelo Tribunal estadual”. (e-doc. 11, p. 3-7, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, sobretudo pela “apreensão de armamento de alto poder lesivo [municiado], carregador e munições –, consubstanciada no contexto de possível envolvimento com uma organização criminosa (Terceiro Comando Puro) e nas circunstâncias em que ocorreram os fatos (o recorrente teria tentado fugir da polícia e escamotear sua mochila com a arma de fogo e munições), além do fundado risco de reiteração delitiva por se tratar de sujeito multirreincidente”. (e-doc. 11, p. 5, grifei). 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.  



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente